Tribunal: TJDFT
Processo: 0713636-91.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. CONTRARRAZÕES. APLICAÇÃO DE MULTA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Cuida-se de Embargos de Declaração sustentando a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade do julgado em relação à realização de perícia no veículo levado a conserto e ainda questiona a capacidade postulatória do patrono da parte adversa, sob a alegação de o mandado procuratório era para um fim específico.
3. O acórdão embargado fundamentou todas as questões apresentadas no Recurso, especialmente sobre a realização do conserto do veículo da parte embargada e a regular representação do advogado da parte contrária.
4. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento do recurso inominado não é alcançado pela via dos embargos declaratórios.
5. Apesar do não acolhimento dos embargos, não se vislumbra a hipótese como intenção protelatória cogitada no art. 1.026, § 1o, CPC.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.